Tribunal: TJES
Processo: 5008003-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008003-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – COBRANÇA – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS UTILIZADAS COMO INSUMOS NA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL – SÚMULA 432 DO STJ – CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS
DA AGRAVANTE QUANTO A APLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR À HIPÓTESE VERTENTE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM MANTIDA -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia consiste no exame da possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS incidente nas operações interestaduais envolvendo a aquisição de mercadorias utilizadas como insumos na atividade de construção civil.

2. Não se descuida que, em 24/02/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF, sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante para o Tema nº 1.093: “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
.

3. Portanto, deu-se provimento ao recurso extraordinário para declarar inválida a cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora.

4. Igualmente, prevê o Enunciado da Súmula nº 432 do STJ:
“As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”.

5. Porém, não obstante os aludidos precedentes vinculantes, ao menos em sede de cognição sumária, a empresa agravante, na inicial de origem, limitou-se ao campo das alegações genéricas, bem como apenas colacionou o contrato social, o cadastro nacional de pessoa jurídica e as alterações contratuais registrada na Junta Comercial, sem apresentar uma única nota fiscal ou outro documento idôneo apto a demonstrar que os valores cobrados ou retidos a título de partilha de ICMS, efetivamente recolhidos aos cofres do Estado do Espírito Santo, tenha relação com mercadorias destinadas a servir de matérias-primas para suas atividades típicas.

6. Nesse sentido, independentemente de julgado vinculante do STF e de enunciado de súmula do STJ, no caso específico dos autos, não restou demonstrado que a empresa recorrente não seja contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS em favor do ente estadual, em operações de aquisição de mercadorias utilizadas como insumos na atividade de construção civil.

7. Ademais, o
“fato de desenvolver atividade de construção civil não lhe atribui uma espécie de salvo-conduto para aquisição de mercadorias mediante o não pagamento do diferencial de alíquota, sem, repise-se, que haja prova cabal de que se destinam efetivamente ao cumprimento do contrato revelador de obrigação de fazer”
(TJ-MT - APL: 00135275920138110041 27304/2015, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2016).

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
8003-88.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA

contra a decisão lançada no ID 16282804 dos autos de origem (processo nº 5000097-74.2021.8.08.0067), e proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de restituição do indébito”
ajuizada pela recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões (ID 3192057), alega a parte recorrente, em suma, que (i) não é devedora do DIFAL – ICMS, já que não é contribuinte do referido imposto, eis que caracterizada como empresa que realiza construção civil, e não comércio de materiais; (ii) não há no seu contrato social qualquer atividade que tenha a comercialização de mercadorias ou a prestação de serviços de telecomunicações a ensejar a exação; (iii) o STJ já consolidou o entendimento de que as empresas de construção civil não são contribuintes do ICMS, através da súmula nº 432; e (iv) é ônus do fisco, através de procedimento de fiscalização, comprovar que a empresa está praticando atos fora do objeto social.

Assim, pugnou pela tutela antecipada recursal,
“com o deferimento do pedido de suspensão da decisão que indeferiu a suspensão da exigência do tributo até o julgamento do recurso”.
No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma do r.
decisum
objurgado.

Mediante a decisão acostada no ID 3296870 a liminar recursal fora
indeferida.

O

agravado, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
“
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de restituição do indébito”
ajuizada pela
CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Segundo consta da peça de ingresso, a autora é uma empresa que atua no ramo da construção civil e, enquanto tal, adquire matérias-primas para empregar em suas obras em outros Estados.

Afirma que tal situação implica na necessidade de efetuar o recolhimento do diferencial da alíquota de ICMS para o Estado do Espírito Santo, cuja soma perfaz a monta de R$ 7.929,57 (sete mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Em razão de tal situação, requereu a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Intimado para se manifestar quanto ao pedido formulado pelo autor, o Estado do Espírito Santo afirmou que não há comprovação da aquisição de insumos para atividade de construção civil.

Além disso, para o requerido,
“
a Emenda Constitucional nº 87/2015 não introduziu qualquer alteração quanto ao fato gerador, base de cálculo, alíquota ou contribuinte do ICMS a determinar a necessidade de edição de nova Lei Complementar (nos termos do que preconiza o artigo 146, inciso III, alínea
'
a
'
, da Constituição Federal), além da já existente Lei Complementar nº 87/1996
”
. Ao final, pugnou pelo indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência.

Na sequência, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que
“[...]
a parte autora não obteve êxito na demonstração da probabilidade do direito, tampouco do risco de dano ao resultado útil do processo, isso porque, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, a autora não evidenciou a aquisição de insumos para a construção civil”
.

Sustentou, ainda, que
“
Não há indícios da compra de matérias-primas de engenharia civil”,
bem como
“
Não há, também, especificidade nas alegações autorais (quais foram os materiais comprados; quando e por quanto foram comprados; se houve transferência dos materiais de uma Unidade da Federação para outra)”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que a agravante interpôs o presente recurso que passo a analisar a pretensão recursal.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido”. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

___________________

“(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido.

É importante esclarecer que o cerne da controvérsia consiste no exame da possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS incidente nas operações interestaduais envolvendo a aquisição de mercadorias utilizadas como insumos na atividade de construção civil.

Não se descuida que, em 24/02/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF, sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante para o Tema nº 1.093: “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
.

Portanto, deu-se provimento ao recurso extraordinário para declarar inválida a cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora.

Igualmente, prevê o Enunciado da Súmula nº 432 do STJ:
“As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”.

Essa orientação tem sido largamente repercutida neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, permitindo-me destacar, para ilustração, o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DA APELADA. INTEMPESTIVIDADE E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. PRELIMINAR DO APELANTE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. EMPRESA DEDICADA AO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA CONSECUÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. INSUMOS. INEXIBILIDADE DO IMPOSTO ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de intempestividade. O Ato Normativo n. 120/2015 suspendeu os prazos processuais durante a Semana do Advogado, de modo que os prazos recursais iniciados antes do referido período recomeçaram a correr, pelo restante, após o seu fim. Preliminar rejeitada. 2) Preliminar de ausência de dialeticidade. É dialético o recurso quando é possível extrair das razões recursais o efetivo combate à fundamentação da sentença, ainda que reproduzam o conteúdo da contestação. Preliminar rejeitada. 3) Preliminar de inépcia da petição inicial. Se as alegações de ausência de documento indispensável e de incongruência entre a causa de pedir e o pedido inserem-se no juízo acerca da procedência da demanda, é no mérito da sentença, e não preliminarmente, que devem ser analisadas. Preliminar rejeitada.
4) Mérito. As empresas de construção civil não se sujeitam ao recolhimento de ICMS quando realizam operações interestaduais de aquisição de insumos para utilização nas obras que executam. Precedentes do STF, STJ e TJES
. 5) Devem ser invalidadas as autuações fiscais pautadas no descumprimento de obrigações acessórias relativas aos contribuintes do ICMS quando a empresa de construção civil autuada, contribuinte do ISS, adquiriu insumos utilizados em suas obras, afastando a sujeição ao imposto estadual e, consequentemente, os deveres de registro e emissão de nota fiscal de entrada de mercadoria. 6) Recurso desprovido.” (TJ-ES - APL: 00062298520128080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 05/12/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2017)”.

Assim, proclama-se que nas hipóteses em que há aquisição de materiais em outro Estado para empregá-los no desempenho da atividade-fim da empresa, não há promoção de circulação da mercadoria a caracterizar operação mercantil sujeita ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

Porém, não obstante os aludidos precedentes vinculantes, a meu sentir, ao menos em sede de cognição sumária, a empresa agravante, na inicial de origem (ID 6229344), limitou-se ao campo das alegações genéricas, bem como apenas colacionou o contrato social, o cadastro nacional de pessoa jurídica e as alterações contratuais registrada na Junta Comercial, sem apresentar uma única nota fiscal ou outro documento idôneo apto a demonstrar que os valores cobrados ou retidos a título de partilha de ICMS, efetivamente recolhidos aos cofres do Estado do Espírito Santo, tenha relação com mercadorias destinadas a servir de matérias-primas para suas atividades típicas.

Sobre este ponto, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ICMS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OPÇÃO FACULTATIVA À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO IMPOSTO DEVER DE RECOLHIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS MERCADORIAS FORAM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL.
1. As empresas de construção civil não se sujeitam ao recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS quando realizam operações interestaduais de aquisição de insumos para utilização nas obras que executam (STJ, Súmula 432)
. 2. A agravante está inscrita no cadastro da SEFAZ/ES como optante facultativa de contribuinte de ICMS, estando sujeita às condições explicitadas art. 459, §1º, incisos I, II e III, do RICMS/ES, ou seja, deve recolher o ICMS nas aquisições interestaduais de bens para seu ativo ou de bens de uso ou materiais de consumo.
3. Não há provas de que as mercadorias adquiridas pela agravante em outros Estados da Federação eram para exclusivo emprego nas obras de construção civil.
4. Além de algumas notas fiscais objeto da autuação do Fisco estadual possuírem natureza de venda, o próprio contrato social dispõe que a empresa também possui objetos sociais diversos de construção civil, como fabricação e montagem de estruturas metálicas, incorporação de empreendimentos imobiliários e fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado. 5. Recurso desprovido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006330, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Dessa forma, não vislumbrei, neste momento, em sede deste recurso, na qual, repito, a cognição é apenas sumária, qualquer documento que indicasse quais espécies de bens teriam sido adquiridos pela recorrente, ou a demonstração de sua utilização como matéria-prima para a construção civil, de modo que, a meu sentir, não é possível modificar a decisão objurgada.

Tal como bem destacado pelo agravado em sua resposta ao presente recurso,
“
a agravante juntou apenas um histórico de pagamentos realizados à SEFAZ/ES, no qual haviam transações identificadas como ‘ICMS Diferencial de Alíquota da Indústria’ e ‘ICMS Diferencial de Alíquota do Comércio’, sem, portanto, comprovar que eram mercadorias destinadas a servir de matérias-prima para suas atividades típicas. Aliás, ainda que restasse comprovado que os materiais adquiridos eram de fato insumos para construção civil, a agravante deveria demonstrar também que eles de fato foram empregados para esse fim e não para revenda ou para uso próprio com finalidades diversas, por exemplo. Todavia, a agravante se limitou a invocar a Súmula n. 432/STJ sem juntar aos autos prova capaz de demonstrar que o mandamento contido no referido dispositivo se aplicaria ao presente caso”
(ID 4630707 – fl. 08).

Nesse sentido, independentemente de julgado vinculante do STF e de enunciado de súmula do STJ, no caso específico dos autos, não restou demonstrado que a empresa recorrente não seja contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS em favor do ente estadual, em operações de aquisição de mercadorias utilizadas como insumos na atividade de construção civil.

Ademais, o
“fato de desenvolver atividade de construção civil não lhe atribui uma espécie de salvo-conduto para aquisição de mercadorias mediante o não pagamento do diferencial de alíquota, sem, repise-se, que haja prova cabal de que se destinam efetivamente ao cumprimento do contrato revelador de obrigação de fazer”
(TJ-MT - APL: 00135275920138110041 27304/2015, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2016).

Delineadas todas essas considerações, me parece, ao menos em sede de cognição sumária, que a parte autora, ao ajuizar a ação na origem, não preencheu os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)